Tribunal: TJDFT
Processo: 0727663-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0727663-08.2023.8.07.0000 REQUERENTE: WANDERSON ALMEIDA DAMASCENO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Defiro a dilação de prazo requerida pela douta Defensoria Pública (ID 50490902). Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator